Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED CAMPINAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE. CONGLOMERADO ECONÔMICO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade da manutenção da agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo da demanda.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Complexo UNIMED, mesmo que tenham personalidades jurídicas distintas, por explorarem a mesma marca, podem ser acionadas para responder pelas obrigações contratadas por qualquer sociedade empresária do respectivo grupo econômico, por aplicação da teoria da aparência.
3. Não há se falar em independência das diversas Unimeds, pois não remanescem dúvidas de que elas atendem ao denominado Sistema Unimed. Isso porque, já que atuam em regime de cooperação, perante o consumidor dos serviços, elas se apresentam interligadas, decorrendo daí, a responsabilidade solidária.. Portanto, a agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico deve ser mantida no polo passivo da demanda posta na origem.
4. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao recurso.